Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-20.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001607-20.2020.8.11.0011
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE - CNPJ: 24.987.000/0001-95 (JUIZO RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE - CNPJ: 24.987.000/0001-95 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SE SEGURANÇA -
REDUÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL No 3717/2020 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMANTAR FEDERAL 173/2020 E DO DECRETO 3747/2020 – ILEGALIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar no 1001607-20.2020.8.11.0011 impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SISPUMO, tendo como autoridade coatora o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, por seu Prefeito.

O presente
mandamus
tem como objeto, obter em favor dos servidores públicos do município a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 3717/2020, especificamente com relação
“a suspensão temporária de pagamento de direitos devidos em razão da prestação de serviços públicos relacionados às despesas com pessoal ativo” (art. 1°, §1° e 2°). Sendo especificado no art. 3° de referido Decreto, que tais despesas referem-se: ao adicional de capacitação (LC 158/16, Art. 26), a gratificação natalina (LC 157/16, Art. 47 e 48), aos adicionais pelo exercício de atividades insalubres ou penosas (LC 157/16, Art.51), ao adicional de férias (LC 157/16, Art. 57), a g ratificação por encargo de curso (LC 157/16) e gratificação pró-labore faciendo (LC 181/18)
.

No mérito, o Impetrante requereu que seja concedida a segurança para determinar à Autoridade Coatora que revogue os artigos que suspenderam as vantagens e adicionais dos servidores públicos do Município de Mirassol D’Oeste em decorrência do Decreto Municipal no 3717/20, com efeito retroativo a data da sua publicação.

A liminar foi deferida (id. 33802509).

A autoridade coatora opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sendo que a decisão embargada foi mantida (id 42010877).

O Impetrado prestou as informações e aduziu como preliminar a perda do objeto do presente
mandamus
, sob o argumento de que o Decreto 3.717/2020 foi revogado e substituído pelo Decreto n° 3.747/2020, em razão da Lei Federal n° 173/2020 e que o presente
writ
não versa sobre o decreto
.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça se manifesta pela retificação da sentença, para que conste em sua parte dispositiva a concessão da segurança, já que julgado procedente o mandado de segurança pelo Juízo de origem. (id. 113182969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O mandado de segurança está regido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que assim disciplina: “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

É possível afirmar que o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, mormente o ato ou omissão necessita ser determinado, identificado de abusivo, emanado por autoridade pública, cujo objeto de prova documental deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação.

Vejamos o disposto no Decreto no 3747, de 06 de maio de 2020, indicado como o ato coator no mandado de segurança: “
medidas temporárias de contenção de despesa, bem como a suspensão de pagamentos de direitos no âmbito do Poder Executivo do Município de Mirassol D’Oeste-MT, em virtude das projeções econômicas e financeiras que indicam um cenário de redução de recursos públicos em razão da pandemia da COVID-19.
”

A autoridade coatora indicou a Lei Complementar Federal no 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), altera a Lei Complementar no 101/2000, impondo algumas vedações aos entes federativos até 31/12/2021.

De fato, no recurso extraordinário representativo da controvérsia no 1.311.742, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “
É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
”

Todavia, a referida Lei Complementar não faz qualquer menção a autorização de redução ou suspensão de verbas salarias de servidores públicos, mas, tão somente, a proibição temporária de
aumento
de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados mantenham o equilíbrio fiscal durante a pandemia, garantindo as vantagens derivadas de determinação legal anterior à calamidade pública (inciso I do artigo 8o).

Diante disso, identifico que os Decretos editados pelo Município de Mirassol D’Oeste-MT afrontam direitos garantidos e não condizem com as prescrições da Lei Complementar Federal no 173/2020, o que evidencia a ilegalidade do ato atacado no presente
mandamus
.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, retifico em parte a sentença, para que conste em sua parte dispositiva a concessão da segurança, já que julgado procedente o mandado de segurança pelo Juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022